Tribunal: TJMT
Processo: 1002206-79.2026.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002206-79.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), TELMA PEREIRA DE MOURA - CPF: 717.268.451-68 (VÍTIMA), DOUGLAS ANDRADE MOTA - CPF: 036.830.131-17 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE QUERENCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDADE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO CONFIGURADAS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. TUTELA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA SUPOSTA VÍTIMA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente pelo delito de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, em preventiva.

2. Alega-se que tal decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea, com base na mera gravidade abstrata do crime e em conjecturas acerca da periculosidade do paciente. Outrossim, argumenta-se que ele possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes criminais, circunstâncias que revelariam a desnecessidade de sua segregação provisória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva contém fundamentação idônea; e (ii) saber se há necessidade da custódia cautelar na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão impugnada, apesar de demonstrar fundamentadamente a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de se resguardar a vida e a integridade física e psíquica da suposta vítima, deixou de observar que a decretação da prisão preventiva exige a caracterização de uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. No caso dos autos, a pena máxima cominada ao delito não é superior a 4 anos, o paciente não é reincidente em crime doloso e não violou medidas protetivas de urgência, pois nenhuma vigorava até então.

5. Dada a absoluta excepcionalidade da prisão preventiva, que somente pode ser decretada como
ultima ratio
, conclui-se que os objetivos almejados (tutela da ordem pública e da segurança da suposta ofendida) podem ser alcançados com a imposição de medidas cautelares mais brandas.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6. Ordem parcialmente concedida para, ratificando-se a liminar, relaxar a prisão preventiva, aplicando ao paciente, contudo, medidas cautelares diversas.

Teses de julgamento:
“1. A decretação da prisão preventiva exige a configuração de uma das hipóteses listadas no artigo 313 do Código de Processo Penal, não bastando, para tanto, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 312. 2. Ainda que não seja cabível a decretação da prisão preventiva, é possível a aplicação de medidas cautelares mais brandas para a tutela da vida e da integridade física e psíquica da vítima em casos de violência doméstica e/ou familiar”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147,
caput
; CPP, art. 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1041856-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Douglas Andrade Mota, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Querência, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo delito de ameaça, tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que tal decisão foi proferida à míngua de fundamentação idônea, com base na mera gravidade abstrata do crime e em conjecturas acerca da periculosidade do paciente.

Outrossim, argumenta que Douglas possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita e não ostenta antecedentes criminais, circunstâncias que, segundo a impetrante, demonstram a desnecessidade de sua segregação provisória.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas, inclusive liminarmente (Id. n. 342042886).

Junta documentos (Id. n. 342042887).

A liminar foi parcialmente deferida, suspendendo-se a prisão preventiva do paciente, mas lhe aplicando as medidas cautelares de (i) proibição de aproximação ou contato com a vítima e seus familiares; (ii) proibição de frequência a bares e estabelecimentos congêneres; e (iii) monitoração eletrônica, além de ter sido determinado o fornecimento de “botão do pânico” à suposta vítima (Id. n. 342230393).

O impetrado prestou informações (Id. n. 344151359).

O douto Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana opinou pela concessão parcial da ordem, em parecer assim ementado:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADO CONTRA O PACIENTE EM DECORRÊNCIA DE PRÁTICA DO CRIME AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART.147, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE RIGOR NA IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONTRA O PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PECULIARIDADES DO CASO QUE APONTAM A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DA PROGRESSIVIDADE DAS CAUTELAS MENOS SEVERA, VISTO QUE O MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO HAVIA SIDO IMPOSTO ANTERIORMENTE. PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM, PARA SUBSTITUIR A MEDIDA AFLITIVA POR CAUTELARES, DENTRE ELAS, A DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO” (Id. n. 344608350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Depreende-se dos autos que Douglas Andrade Mota, ora paciente, foi preso em flagrante na noite de 21 de janeiro do corrente ano após, supostamente, ameaçar de morte sua companheira. Eis a narrativa do boletim de ocorrência:

“ESTA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR RECEBEU UMA LIGAÇÃO VIA TELEFONE FUNCIONAL (WHATSAPP) DA SENHORA TELMA, MORADORA DA VILA P.A. BRASIL NOVO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT, LOCALIZADA A APROXIMADAMENTE 150 KM DESTE MUNICÍPIO. A SOLICITANTE RELATOU QUE É CASADA COM O SENHOR DOUGLAS HÁ CERCA DE 04 (QUATRO) ANOS E QUE, DURANTE ESSE PERÍODO, VEM SOFRENDO AMEAÇAS, XINGAMENTOS E AGRESSÕES, PORÉM NUNCA HAVIA DENUNCIADO O ESPOSO. RELATOU AINDA QUE, NA DATA DE HOJE, O SUSPEITO CHEGOU À RESIDÊNCIA BASTANTE ALTERADO, EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, ACUSANDO-A DE TRAIÇÃO, PROFERINDO OFENSAS COMO ‘PUTA E VAGABUNDA’, ALÉM DE AMEAÇÁ-LA DE MORTE, DIZENDO QUE IRIA MATÁ-LA E TAMBÉM MATAR O SUPOSTO AMANTE. AFIRMOU AINDA QUE O SUSPEITO DISSE QUE, CASO ELA ACIONASSE A POLÍCIA, ELE A MATARIA. DIANTE DAS AMEAÇAS, A VÍTIMA SAIU DA RESIDÊNCIA E DESLOCOU-SE ATÉ A CASA DE UMA AMIGA, ONDE BUSCOU ABRIGO, OCASIÃO EM QUE CONSEGUIU ENTRAR EM CONTATO COM ESTA GUARNIÇÃO PARA SOLICITAR SOCORRO. EM SEGUIDA, ESTA GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL INFORMADO E, AO CHEGAR À RESIDÊNCIA DO SUSPEITO, DEPAROU-SE COM O MESMO EM VISÍVEL ESTADO DE EMBRIAGUEZ, PORTANDO DUAS FACAS DE PEQUENO PORTE NA CINTURA. FOI DETERMINADO QUE O SUSPEITO RETIRASSE AS FACAS DE SEU CORPO E AS COLOCASSE AO SOLO. POSTERIORMENTE, FOI REALIZADA A APROXIMAÇÃO E BUSCA PESSOAL, NÃO SENDO LOCALIZADO NENHUM OUTRO OBJETO ILÍCITO. DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMAS, A FIM DE RESGUARDAR A SEGURANÇA DO CONDUZIDO, DA GUARNIÇÃO E DE TERCEIROS. EM SEGUIDA, A GUARNIÇÃO DESLOCOU-SE ATÉ A RESIDÊNCIA DA AMIGA DA SOLICITANTE, ONDE A VÍTIMA SE ENCONTRAVA ABRIGADA, E CONDUZIU VÍTIMA E SUSPEITO, JUNTAMENTE COM O MATERIAL APREENDIDO, ATÉ ESTA CENTRAL DE ATENDIMENTO, PARA A CONFECÇÃO DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS” (Id. n. 342042887, pp. 16-17;
sic
).

No dia seguinte, o paciente foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o Magistrado plantonista converteu a segregação em preventiva,
in verbis
:

“Sobre a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que se encontram presentes os requisitos essenciais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, há prova da materialidade delitiva, consubstanciada no boletim de ocorrência, e indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos colhidos na fase pré-processual — especialmente da vítima, das testemunhas e dos policiais responsáveis pela prisão. Resta, portanto, caracterizado o
fumus comissi delicti
.

No que tange ao
periculum libertatis
, a prisão preventiva revela-se necessária para a garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao custodiado, inseridas em típico contexto de violência doméstica e familiar. Segundo narrado, o custodiado, embriagado, teria ameaçado a vítima portando arma branca. Após a abordagem policial, foram encontradas duas facas em sua cintura, tendo ele próprio declarado, em interrogatório, que pretendia matar aquele que acredita ser amante de sua companheira.

Tais circunstâncias evidenciam verdadeira escalada de violência, não se tratando de episódio isolado, mas de progressão comportamental condizente com dinâmicas abusivas destinadas a subjugar a vítima em razão de seu gênero. As condutas descritas, pelo impacto psicológico, simbólico e social, revelam risco concreto à integridade física e emocional da ofendida e de terceiros, justificando a atuação preventiva do Estado.

O
modus operandi
empregado demonstra, em juízo de cognição sumária, periculosidade atual, indicando probabilidade real de reiteração delitiva caso o custodiado permaneça em liberdade. A jurisprudência é firme no sentido de que, em situações de violência doméstica, a gravidade específica e a reiteração de ameaças justificam a custódia cautelar quando necessárias para interromper o ciclo de violência e resguardar a vítima.

Ademais, a gravidade concreta do fato — envolvendo ameaça com arma branca, declaração de intenção homicida contra a vítima e contra terceiros, uso abusivo de bebida alcoólica associado à agressividade e histórico de condutas intimidatórias — reforça a imprescindibilidade da medida extrema. Nesse cenário, mostram-se insuficientes, ao menos por ora, as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não se revelam capazes de impedir novas investidas violentas ou de assegurar a tranquilidade da vítima e da sociedade.

Outrossim, sabe-se que eventuais condições pessoais favoráveis do réu e a presunção de inocência não tem o condão de, por si só, desconstituir a segregação cautelar, quando presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, conforme entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
ex vi
:

‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis’ (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Assim, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, vislumbra-se a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, devendo, pois, ser o decreto prisional baseado na garantia da ordem pública.

ANTE O EXPOSTO, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado DOUGLAS ANDRADE MOTA em preventiva, com fundamento no art. 312 c/c art. 313, I, ambos do Código de Processo Penal” (Id. n. 342042887, pp. 53-54;
sic
).

Nota-se que a decisão impugnada se fundamentou nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ocorre que a hipótese de cabimento da prisão preventiva prevista no inciso I do art. 313 do CPP não se caracteriza na espécie – nem qualquer outra prevista nos demais incisos de referido artigo.

Com efeito, tal dispositivo estabelece que a custódia cautelar será admitida “nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, ao passo que a reprimenda máxima cominada ao delito de ameaça é de 6
meses
de detenção. Ainda que seja reconhecida a causa de aumento prevista no § 1º do art. 147 do CP (possibilidade, diga-se de passagem, não aventada nos autos), a sanção máxima somente chegaria a 1 ano de detenção, muito aquém do
quantum
necessário para que fosse possível a decretação da prisão preventiva com base no inciso I do art. 313 do CPP.

Além disso, o paciente é penalmente primário, ou seja, não é reincidente em crime doloso, não se configurando, portanto, a hipótese do inciso II.

Poder-se-ia argumentar que a segregação provisória seria admitida “para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”, consoante o inciso III do mesmo artigo. Entretanto, não se tem notícia de que o paciente tenha descumprido qualquer medida dessa natureza, até porque, de acordo com as declarações extrajudiciais prestadas pela suposta vítima, embora o relacionamento fosse marcado por ameaças recorrentes por parte de Douglas, tais episódios nunca haviam sido comunicados às autoridades (Id. n. 342042887, pp. 28-28), razão pela qual nenhuma medida protetiva havia sido estabelecida até então.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“A prisão preventiva não se justifica quando os crimes imputados [
ameaça
e violação de domicílio] não possuem pena máxima superior a quatro anos, nos termos do art.
313
, I, do CPP, e não há nos autos notícia de reincidência ou de descumprimento de medidas protetivas previamente impostas, nos termos do art.
313
, III, do CPP” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1041856-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 16 de dezembro de 2025; data da publicação: 20 de dezembro de 2025).

Ademais, sem embargo da aparente seriedade das ameaças proferidas, não se pode perder de vista que a prisão preventiva é a
ultima ratio
das medidas cautelares, somente podendo ser decretada quando outras providências menos rigorosas não se mostrarem suficientes para a neutralização da periculosidade do suspeito ou acusado.

No caso dos autos, apesar da válida e legítima preocupação demonstrada pelo impetrado com a vida e a integridade física da suposta ofendida, percebe-se que Sua Excelência não chegou a cogitar a possibilidade de fixação de restrições mais brandas à liberdade do paciente, as quais poderiam, em tese, tutelar de maneira eficaz os bens jurídicos em jogo.

Outrossim, constata-se que, em relação aos fatos em questão, já se operou, concomitantemente, o deferimento de medidas protetivas de urgência (Id. n. 342042887, p. 46).

Nesse contexto, considerando, por um lado, que a segregação preventiva do paciente não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 313 do CPP, e, por outro, que a vida e a integridade física da suposta vítima podem ser adequadamente resguardadas por outros meios, concluo que a tutela vindicada pode ser concedida em parte, relaxando-se a ilegal prisão preventiva, com a fixação de medidas cautelares mais brandas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo parcialmente a ordem para, ratificando a liminar deferida, relaxar a prisão preventiva de Douglas Andrade Mota, aplicando-lhe, contudo, as medidas cautelares de (i) proibição de aproximação ou contato com a vítima e seus familiares; (ii) proibição de frequência a bares e estabelecimentos congêneres; e (iii) monitoração eletrônica, bem como determinando que seja fornecido “botão do pânico” à suposta vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026